Tribunal: TJSP
Processo: 1500859-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Incêndio - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500859-73.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS DA
SILVA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de DOUGLAS SILVA MARTINS, mantendo-se a
condenação, com a pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao
disposto no artigo 250, "caput", do Código Penal V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228 -Voto no 1213
2
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228
Apelante: Douglas da Silva Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 1213
Incêndio - Autoria demonstrada Conjunto probatório satisfatório
Penas mantidas RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
O réu DOUGLAS DA SILVA MARTINS foi condenado às penas de 3
(três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 250, "caput", do Código Penal (folhas 90/92).
Inconformado, o réu recorre (folha 95) e a defesa requer a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, ante as graves lesões corporais sofridas pelo apelante
decorrentes do incêndio, requer a aplicação do perdão judicial (folhas 101/105).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 109/112), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 121/124).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 42/43) que no dia 07 de janeiro de 2.109, por
volta de 22:20 horas, à Avenida Doutor Assis Ribeiro, 8428, Ermelino Matarazzo, na
comarca de São Paulo, DOUGLAS DA SILVA MARTINS causou incêndio, expondo a
perigo e causando danos ao patrimônio de Wellington Basílio de Freitas. Segundo o
apurado, por motivo de vingança em virtude de desentendimento anterior, o denunciado
ateou fogo no estabelecimento comercial da vítima. Porém, o álcool nele respingou,
gerando queimaduras de segundo grau. Momentos mais tarde, o denunciado foi detido na
estação Ermelino Matarazzo e confessou o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228 -Voto no 1213
3
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 01), boletim de ocorrência (folhas 02/05), laudo pericial (folhas 78/87) e
prova oral colhida nos autos.
A autoria também é certa conforme demonstrado a seguir.
A vítima Wellington Basílio de Freitas, em juízo (folhas 90/92), disse
que conheceu primeiro o irmão do réu (Danilo). Após, conheceu o Douglas. Informou que
o irmão do réu guardava o carrinho dele no seu estabelecimento. Disse que o tratava como
um mendigo, achava que ele era da rua. Informou que o Douglas tirou o irmão dele da rua
e o colocou em seu estabelecimento, sendo que isso causou transtornos porque toda vez
que eu ia abrir o estabelecimento, tinha que tirar o Danilo de lá. Assim, falou para o réu
que deveria tirar o irmão dele do local, que deveria arrumar algum lugar para ele ficar, pois
ali era um comércio. Disse que teve uma discussão do réu com o irmão. Afirmou que após
essa discussão deles, se sentiu culpado por deixá-lo na rua e procurou ajudá-lo. Disse que o
deixou na garagem de sua casa, o levou à igreja e tentou arrumar um trabalho para ele. Isso
durou uma semana. Informou que Danilo é uma pessoa difícil e que o comportamento dele
não é adequado. Disse que ele passou dez dias em sua casa e, no último dia, entrou no
banheiro e quis sair nu. Após isso, teve que mandá-lo embora. Disse que foi embora e
voltou com um tom ameaçador. Informou que o proibiu de frequentar seu comércio e ele
ficou ameaçando. Disse que no dia 18 de dezembro teve uma discussão e o Danilo o
ameaçou e tentou colocá-lo no tribunal do crime. Afirmou que chamou um rapaz que era
respeitado por eles, até que chegou o Danilo, o Douglas, a esposa do Danilo, e mais dois
indivíduos", tentando ameaçar e agredir. Disse que tentou sair do local, quando foi
agredido com um pedaço de pau. Disse que procurou se defender e sair do local e eles
tentaram agredir novamente com o mesmo pau. Informou que após isso, no dia dos fatos, o
réu Douglas colocou fogo no seu comércio. Explicou que o réu acabou ficando queimado
também. Disse que os policiais ligaram dizendo que tinham sido avisados por vizinhos
sobre o fogo. Disse por fim que soube que o réu foi preso no mesmo dia.
Foi ouvido em juízo (folhas 90/92) a testemunha Natanael Cordeiro da
Cruz, funcionário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o qual
informou que o réu foi detido em uma estação. Disse que o maquinista viu uma pessoa toda
machucada entrando no trem e avisou o centro de controle. Informou que estava na chefia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228 -Voto no 1213
4
de segurança e pediu para uma equipe desembarcar e prestar os primeiros socorros. Na
estação, os próprios passageiros chamaram os meninos da segurança para socorrê-lo.
Quando chegou no local e conversou com o indivíduo, ele disse que tinha sofrido um
acidente de moto. Explicou que acionou o resgate, o qual chegou junto com uma
viatura da policia, que indagou se ele não tinha ateado fogo no comercio da vítima,
momento em que o réu confessou os fatos. Questionado, confirmou que viu quando o
réu confessou os fatos.
O réu não foi ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
Consta do termo de interrogatório de folha 11 que o réu Douglas da Silva
Martins estava em estado grave, com aproximadamente 60% do seu corpo queimado e foi
hospitalizado no Hospital Municial de Tatuapé. Consta ainda que o réu estava consciente e
confessou os fatos, dizendo que, por vingança, ateou fogo no estabelecimento comercial de
Wellington, sendo que, para isso, comprou dois litros de álcool em uma loja.
A vítima Wellington explicou que houve um desentendimento com o réu
Douglas por causa do irmão dele. Em certo momento, chegou a ser agredido por ele e por
outras pessoas, pois não queria o irmão dele em seu estabelecimento comercial. De acordo
com a vítima, foi Douglas quem colocou fogo em seu estabelecimento comercial, por
vingança.
Os policiais militares André Avelino da Silva e Williams dos Santos
Oliveira, na delegacia (folhas 06/07 e 08), informaram que o réu confessou o delito,
dizendo que teve uma desavença com o proprietário do estabelecimento e que comprou
dois litros de álcool para atear fogo no comércio, sendo que durante a ação, o álcool acabou
respingando e as chamas se propagaram em seu corpo.
A testemunha Natanael, funcionário da "CPTM", disse em juízo que
estava presente quando a equipe do resgate chegou junto com a polícia para atender o réu
Douglas, o qual ficou queimado. Confirmou que ouviu Douglas confessar que cometeu
o delito.
Na conclusão do laudo pericial de folhas 78/87, consta que "Conjugando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228 -Voto no 1213
5
os elementos técnicos coligidos e interpretados no local, pode o perito concluir que a
ocorrência apresenta como hipótese incêndio intencional e que em contato com material de
fácil combustão (existente no local), provocou o início do incêndio.".
Assim, a condenação deve ser mantida, não havendo o que reparar
na pena aplicada.
Não deve ser aplicado no presente caso o novo instituto despenalizador
do acordo de não persecução penal, artigo 28-A do Código de Processo Penal, vez que não
suficiente para a reprovação do crime aqui analisado posto que com a conduta levada a
efeito o réu também expos a perigo a vida e o patrimônio de vizinhos ao imóvel incendiado
e não apenas ao imóvel que foi incendiado.
Na primeira fase, as pensa foram fixadas no piso, em 3 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, além da confissão,
as penas permaneceram no patamar anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição que possam
modificar a pena, a qual permaneceu no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Ante a pena aplicada, o regime prisional foi fixada no aberto, nos termos
do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, restando incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Quanto ao o perdão judicial, trata-se de causa extintiva da punibilidade,
ante o disposto no artigo 107, inciso IX, do Código Penal e pode ser aplicado para
determinadas situações em que o réu sofra as consequências do crime de foram tão grave
que a pena se torna desnecessária. No entanto, não é o caso dos autos, pois estas situações
devem ser expressamente previstas em lei e, no presente caso, não há previsão legal para
este pedido em razão da conduta descrita nos autos. Além disso, não consta dos autos laudo
pericial ou médico comprovando a gravidade das lesões sofridas pelo réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de DOUGLAS SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500859-73.2019.8.26.0228 -Voto no 1213
6
MARTINS, mantendo-se a condenação, com a pena fixada em 3 (três) anos de reclusão,
no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por infração ao disposto no artigo 250, "caput", do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator